Tribunal: TJES
Processo: 5000054-59.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000054-59.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIELI CASER NIERO
RECORRIDO: ELETRONICA LARANJEIRAS EIRELI e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5000054-59.2024.8.08.0059

RECORRENTE:
ELECTROLUX DO BRASIL S/A

RECORRID
A
:

KATIELI CASER NIERO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSTATAÇÃO DE VÍCIO. REPARO NÃO EFETUADO PELO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. LESÃO MORAL CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 11660814. Contrarrazões em Id. 11660817 e recorrida advoga em causa própria.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 haja vista que se encontra cabível, preparado e tempestivo.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 11660807), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, nos seguintes termos: a) CONDENO as Requeridas ELETRONICA LARANJEIRAS EIRELI e ELECTROLUX DO BRASIL S/A ao pagamento à parte Autora, à título de danos morais, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a contar da citação; b) CONDENO as Requeridas ELETRONICA LARANJEIRAS EIRELI e ELECTROLUX DO BRASIL S/A a pagarem o valor para o conserto do aspirador, no valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), sendo R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) referente ao Kit bateria e R$ 130,00 (cento e trinta reais) pela mão de obra; Nesta fase, deixo de condenar em custas e/ou honorários de sucumbência, de acordo com os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral, sob argumento de falha na prestação de serviço da ré/recorrente decorrente de vício de produto e que situação vivenciada extrapolaria o mero aborrecimento cotidiano, de forma a provocar o dano moral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença sob a premissa de ser extrapetita, em razão de determinar obrigação de fazer com a perda superveniente do objeto, devendo ser nula e no mérito propriamente alega ausência de lesão moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Isto posto, em breve resumo dos autos, tem-se que a autora
comprou aspirador Electrolux (modelo ERG25) e o entregou à assistência técnica da em 05/10/2023, com promessa de orçamento até 09/10/2023 e que mesmo com insistentes tentativas de contato, a requerida não teria apresentado orçamento, nem solução. Assim, após exaurir meios administrativos, buscou a via judicial.

Com efeito, em exame do recurso
,
entendo que
não há se falar em nulidade da sentença por ser extra petita, pelo que não há como acolher a tese de perda do objeto, eis que, embora a recorrente tenha sustentado que o produto foi entregue em perfeitas condições de funcionamento após o reparo, o conjunto probatório afasta essa versão.

Verifica-se que, no momento da entrega, não foi realizado qualquer teste para comprovar o funcionamento regular do equipamento, e a bateria substituída, que poderia servir de prova material do serviço prestado não foi colacionada aos autos.

Além disso, restou comprovado que o produto voltou a apresentar o mesmo sintoma após ser retirado, tendo, inclusive, sido novamente recolhido pela empresa para um segundo reparo, o qual ocorreu meses depois, e, ainda assim, o vício persistiu, de modo que fica evidente que a falha original não foi corrigida de forma adequada em qualquer momento.

Nesse cenário, mantém-se integralmente o interesse processual e a alegada perda superveniente do objeto não se verifica.

Questão ultrapassada, encontrando-se preclusa o reconhecimento da falha na prestação de serviço propriamente na Decisão recorrida ante ausência de impugnação específica, passo a analisar a tese de inexistência de lesão moral.

Quanto ao dano moral
,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o
simples
aborrecimento, dado a situação suportada pela consumidora quando impossibilitada de utilizar produto que comprou e a
comprovação de que
buscou resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade
, justa e adequada a fixação do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença guerreada na íntegra, pelos seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)